Tribunal: TJES
Processo: 5000481-84.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000481-84.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO AUGUSTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. GRAVAÇÕES JUNTADAS PELO REQUERIDO QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 5.000,00. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000481-84.2023.8.08.0061

Recorrente: FABIO AUGUSTO DA SILVA

Recorrida: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. GRAVAÇÕES JUNTADAS PELO REQUERIDO QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 5.000,00. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL. (1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO EMITIDO PELA RÉ SEM SUA SOLICITAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$147,97 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE REAIS). PRETENDE, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RMC E, NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR REFERENTE À RMC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
PRELIMINARMENTE
: CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS OMISSÕES APONTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO AO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSÁRIA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CARTÃO QUE NÃO FOI UTILIZADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5)
.
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A SUPRIR INCONFORMISMO DA PARTE.
(6). MÉRITO RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
O REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRIDO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRENTE O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 11867032
A RÉ, ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO, TAL QUAL FIRMADO POR MEIO DA FOTOGRAFIA (PERFIL) DO AUTOR, O QUE CONFIRMA QUE A RELAÇÃO FOI EFETIVADA VIRTUALMENTE (NA MODALIDADE BIOMETRIA). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. DESTACO AINDA QUE, NO QUE PERTINE ÀS GRAVAÇÕES JUNTADAS PELO BANCO, ESTE RELATOR SOMENTE OBTEVE ACESSO AO PRIMEIRO LINK DISPONIBILIZADO, QUAL SEJA:
jttps://tcadv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gravacaobmg_mtostes_com_br/ET6-qqvNtk9AlX-CeBPJx9oBdXoVCRxAX7vRw9RLX_KKQQ?e=4TYZ7Y

DESTACO AINDA QUE NA REFERIDA PROVA CONSTA, TÃO SOMENTE, A SOLICITAÇÃO DE SAQUE AUTORIZADO,
O QUE NÃO DEMONSTRA MINIMAMENTE
QUE O AUTOR TINHA CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE CONTRATOU, PRINCIPALMENTE QUANDO É SABIDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SERIA MENOS ONEROSA AO RECORRENTE. PORTANTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. DESTACO AINDA QUE, NO QUE PERTINE ÀS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS EM
ID.: 11867025,
CONSTATO A INEXISTÊNCIA DE COMPRAS EFETIVADAS COM O CARTÃO, O QUE COMPROVA AINDA MAIS O FATO DE QUE O AUTOR JAMAIS PRETENDEU CONTRATAR O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, DE MODO QUE ENTENDO PERTINENTE O ARBITRAMENTO DA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
EM CONTRAPARTIDA,
NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL, ENTENDO COMO DESCABIDA, EXPLICO. NO CASO DOS AUTOS, O VÍCIO DE CONSENTIMENTO APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO NÃO COMPROVA PRÁTICA DE MÁ-FÉ E/OU FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. SENDO ASSIM, NÃO VISLUMBRO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO NA FORMA DOBRADA. POSTO ISTO, TENHO QUE MERECE GUARIDA O PLEITO RECURSAL, NO QUE PERTINE À NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, BEM COMO O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO AUTOR NA FORMA SIMPLES E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)